Tribunal: STF
Processo: HC 129781
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-04-18
Data de publicação: 2017-04-18

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, não é capaz, por si só, a conduzir à prisão provisória. 



    PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO. Cabe ao Estado aparelhar-se, objetivando a tramitação e a conclusão do processo criminal com atendimento dos prazos processuais e, portanto, em tempo razoável. Configurado o excesso, impõe-se, como consequência da ordem jurídica em vigor, a liberdade do acusado, até então simples acusado.